Tribunal: TJDFT
Processo: 0753865-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 1.205.530/SP (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
2. Na hipótese, sequer há controvérsia quanto à existência de crédito. O juízo já rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou os parâmetros dos cálculos a serem aplicados ao débito.
3. Não há justificativa para a paralisação da execução. Em outras palavras, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, não há motivo para condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, sob pena de se conceder, de forma transversa, efeito suspensivo à impugnação já rejeitada.
4. Ademais, a elaboração dos cálculos de acordo com a decisão proferida não representa afronta ao princípio da celeridade processual ou da segurança jurídica. Caso seja verificado excesso de cálculo, os valores poderão ser corrigidos ou restituídos ao erário mediante desconto em folha de pagamento.
5. Recurso conhecido e provido.